Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0721270-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME EMBARGADO: THIAGO OLIVEIRA TEIXEIRA, GERALDO DE PAULA TEIXEIRA, ENGECON - ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS GERAIS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para responder aos embargos de declaração, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora